Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733754-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: NADIA LIMA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA contra a decisão proferida pelo il; Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO movidos pela agravante contra NADIA LIMA CORREA, processo n. 0725132-83.2023.8.07.0020, que indeferiu a produção de prova oral. Eis a r. decisão agravada (ID 204163334 da origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Superada a questão, verifico que as partes são legítimas e capazes para a prática dos atos da vida civil, se encontrando a parte requerente devidamente representada. O embargado sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo e o não conhecimento dos embargos em relação à tese de excesso de execução. Nada a prover quanto à insurgência do embargado acerca da decisão concessiva de efeitos suspensivos. A decisão de ID. 182351306 deferiu o pleito fundamentadamente e embasada no preenchimento dos requisitos legais para tanto. Ademais, a discordância da ré a respeito da referida concessão deve ser manejada por recurso próprio, haja vista ser incabível a figura da reconsideração da decisão na espécie. Do mesmo modo, a impugnação ao conhecimento da tese de excesso à execução não prospera. No item III da exordial (ID. 181959796 – pág. 7), a embargante delimitou e indicou de forma expressa o valor cuja tese recai. Não se extrai obscuridade na delimitação do valor exequendo supostamente excessivo, tampouco prejuízo à defesa do embargado, vez que a questão foi tratada de forma clara pela embargante. Portanto, rejeito as questões tratadas como preliminares pelo embargado. No tocante à dilação probatória, a embargada requereu a produção de prova oral – depoimento pessoal e oitiva de testemunha –, ao passo que a embargada requereu o julgamento antecipado do mérito (ID. 200605689 e 200829235). Em análise dos autos, entendo que a produção de prova oral é dispensável à finalidade apontada pela embargante. Vê-se que a embargante nem sequer impugnou a alegação da embargante sobre não ter sido oportunizada a vistoria presencial do imóvel. Na realidade, a embargada concentrou a sua defesa na suposta opção da embargante pela vistoria virtual do imóvel e dos riscos a ela inerentes, além da existência de título executivo extrajudicial, em virtude da assinatura do contrato de locação. Nessa linha, a oitiva de testemunhas somente para confirmar o trâmite do processo de locação é desnecessária, haja vista a suficiência das provas documentais já apresentadas. Portanto, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos. A matéria em questão debatida nos autos unicamente de direito, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova oral determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Em face do exposto, dou o feito por saneado e declaro encerrada a instrução. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica.” Inconformada, a embargante recorre. No processo de origem, a agravante contesta a execução de título extrajudicial referente a contrato de locação de imóvel residencial, defendendo a inexigibilidade do título e, alternativamente, a revisão dos valores cobrados, considerando excessivo o débito pretendido pela agravada. A agravante argumenta que a produção de prova oral, por meio de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, é essencial para esclarecer as circunstâncias do contrato. Alega, ainda, que “a exigibilidade do título depende da comprovação de que a contraprestação foi cumprida, considerando a ausência de vistoria no imóvel”. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferida a prova oral. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 184026031 dos autos originais). Instada a se manifestar quanto ao cabimento do presente recurso, à luz do art. 1.015 do CPC, peticionou no ID 64387599. É o breve relatório. Decido. Como relatado, a embargante recorre contra decisão de primeiro grau que indeferiu a prova oral. Com a devida vênia, mas analisando os autos, denota-se que, a despeito da brilhante fundamentação da agravante, não se desincumbiu de demonstrar que a prova oral pleiteada é essencial ao deslinde da causa, pois em análise o contrato de aluguel, que enseja exame documental. Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. A propósito, restou assim assentado na r. decisão agravada: “Nessa linha, a oitiva de testemunhas somente para confirmar o trâmite do processo de locação é desnecessária, haja vista a suficiência das provas documentais já apresentadas. Portanto, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos.” (ID 204163334 da origem) Noutro prisma, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator